Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Segundo o nele reportado, o objeto do recurso formulado consiste, também, na concessão ao demandante, ora apelante, do benefício da gratuidade de justiça, tendo ele deixado de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido indeferida a postulação formulada perante o Juízo de origem através de decisão acobertada pela preclusão[2], conquanto não lhe tenha sido imposta condenação a título de honorários advocatícios, mas, apenas, ao pagamento das despesas processuais[3], não pode ser agraciado com a benesse de molde a ser alforriado do encargo de preparar o apelo, pois, até esse momento, o que sobeja é a decisão irrecorrida que negara-lhe a salvaguarda. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para ultimar o preparo do recurso, que, agora, deverá ser realizado no equivalente ao dobro do montante correlato, sob pena de negativa de seguimento ao recurso com base na deserção. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 42113749 (páginas 154/163) (folhas 1/10). [2] - Decisão – ID 42113741 (página 50) (folhas 1/10). [3] - Sentença – ID 42113747 (páginas 150/151) (folhas 1/2).